Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: WR SALAO DE BELEZA LTDA, WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: TANIA MARA MOREIRA MACHADO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto por WR SALAO DE BELEZA LTDA. e WELLINGTON SERGIO ALVES contra a decisão ID origem 166862994, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710821-97.2021.8.07.0007, movida por TANIA MARA MOREIRA MACHADO, ora agravada. Nas razões recursais, os agravantes alegam ser beneficiários da gratuidade da justiça, motivo pelo qual estariam dispensados do recolhimento do preparo. Ocorre que, em uma consulta breve aos autos de origem, própria desse momento processual, não localizei o pronunciamento judicial que lhes concedeu a benesse. Diante disso, intimem-se os agravantes para que comprovem ser beneficiários da gratuidade da justiça – mediante indicação do ID ou juntada de cópia da decisão do Juízo de origem – ou recolham o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, bem como para que esclareçam sobre o interesse recursal de WR SALAO DE BELEZA LTDA.. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator